Tribunal: STF
Processo: RE 1406940
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. CRÉDITO PRESUMIDO CONCEDIDO PELO ESTADO DE ORIGEM DA MERCADORIA SEM AUTORIZAÇÃO DO CONFAZ. ESTORNO PROPORCIONAL PELO ESTADO DE DESTINO. CONSTITUCIONALIDADE. TEMA 490 DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 628.075. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. SEGURANÇA JURÍDICA. RELAÇÕES JURÍDICAS OBJETO DE JUDICIALIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “TRIBUTÁRIO. ICMS. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. NOTIFICAÇÃO LAVRADA EM DECORRÊNCIA DA APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS VEDADA PELA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS FISCAIS (ISENÇÃO OU CREDITAMENTO PRESUMIDO) OUTORGADOS NO ESTADO DE ORIGEM (RIO GRANDE DO SUL). IMPOSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 35-A E 35-B DO RICMS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.



    ‘A isenção concedida a entrada da matéria-prima não se comunica a etapa posterior (saída do produto fabricado com a matéria-prima importada) para o efeito de o imposto que não foi pago na entrada seja creditado por ocasião da saída’ (Resp 27.169/MG, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, j. 29.3.93).



    ‘A concessão, mediante ato do poder público local, de isenções, incentivos e benefícios fiscais, em tema de ICMS, depende, para efeito de sua válida outorga, da prévia e necessária deliberação consensual adotada pelos Estados-membros e pelo Distrito Federal, observada, quanto à celebração desse convênio intergovernamental, a forma estipulada em lei complementar nacional editada com fundamento no art. 155, § 2º, XII, g, da Carta Política. Este preceito constitucional, que permite à União Federal fixar padrões normativos uniformes em tema de exoneração tributária pertinente ao ICMS, acha-se teleologicamente vinculado a um objetivo de nítido caráter político-jurídico: impedir a ‘guerra tributária’ entre os Estados-membros e o Distrito Federal’ (ADIn 930 MC/MA, Min. Celso de Mello).”



    Opostos os embargos de declaração, foram parcialmente acolhidos para correção de erro material, sem efeitos infringentes, tão somente para consignar que trata-se de “AÇÃO DECLARATÓRIA. PEDIDO DE CREDITAMENTO DOS VALORES DE ICMS REFERENTE ÀS AQUISIÇÕES INTERESTADUAIS DE MERCADORIAS EM RAZÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS FISCAIS (ISENÇÃO OU CREDITAMENTO PRESUMIDO) OUTORGADOS NO ESTADO DE ORIGEM (RIO GRANDE DO SUL)”.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação dos artigos 2º; 5º, II; e 155, § 2º, I, II, IV e XII, g, da Constituição Federal.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário.



    O Tribunal a quo, inicialmente, não admitiu o recurso extraordinário por entender que o acórdão recorrido estaria em harmonia com a jurisprudência do STF.



    Esta Corte determinou a devolução dos autos à origem, considerada a submissão da matéria ao regime de repercussão geral – Tema 490, RE 628.075.



    O órgão julgador do Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão recorrido, por entender que o julgado estaria de acordo com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal para o tema.



    Contudo, a Vice-Presidência do Tribunal de origem proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso.



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece provimento.



    Com efeito, o Plenário desta Corte, no julgamento do RE 628.075, Redator do acórdão Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/10/2020, Tema 490, fixou a seguinte tese de repercussão geral: “O estorno proporcional de crédito de ICMS efetuado pelo Estado de destino, em razão de crédito fiscal presumido concedido pelo Estado de origem sem autorização do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), não viola o princípio constitucional da não cumulatividade”. Nada obstante, a Corte conferiu efeitos ex nunc à decisão “para que fiquem resguardados todos os efeitos jurídicos das relações tributárias já constituídas. Isto é, caso não tenha havido ainda lançamentos tributários por parte do Estado de destino, este só poderá proceder ao lançamento em relação aos fatos geradores ocorridos a partir da presente decisão”.



    In casu, trata-se de ação declaratória em que se pretende seja “declarado o direito da Requerente em efetuar o crédito integral dos valores do ICMS referentes às aquisições interestaduais limitadas pelos arts. 35-A e 35-B do RICMS/SC bem como recuperar, mediante crédito em conta gráfica, os valores não creditados nos últimos cinco anos, em decorrência dessa limitação”. A pretensão restou rechaçada tanto em primeiro grau quanto em grau de recurso junto ao Tribunal de Justiça de Santa Catarina. É dizer: nunca houve direito reconhecido ao contribuinte em qualquer instância judicial.



    Destarte, por imperativo de segurança jurídica, devem ser resguardados os efeitos já havidos das relações jurídicas objeto de judicialização. Assim, impõe-se a aplicação in totum da decisão de mérito firmada pela Suprema Corte, tal qual vinha ocorrendo durante toda a marcha processual no caso.



    Ex positis, DESPROVEJO o recurso, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil/2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Ficam mantidos os ônus da sucumbência conforme fixados na sentença.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de outubro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente